Tribunal: TJDFT
Processo: 0743030-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
;
Ementa. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, em ação de cobrança oriunda de contrato de locação de imóvel comercial, declinou da sua competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Recantos das Emas/DF.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se a competência territorial nos autos de origem deve ser modificada por abuso de cláusula contratual que elegeu foro diverso do domicílio das partes e da localidade do imóvel objeto do contrato de locação comercial.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo relação consumerista, o foro eleito contratualmente deve ser respeitado, ainda que não seja o domicílio das partes ou o local onde se situa o imóvel, quando se tratar de contrato locatício.
4. É possível o deslocamento da competência para o foro eleito se houver equilíbrio contratual entre as partes, e se a alteração não inviabilizar ou não dificultar o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. Precedentes.
5. A alteração da competência para o foro eleito contratualmente prevalece sobre eventual desequilíbrio e morosidade na prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.